Tribunal: TJMT
Processo: 1009330-92.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009330-92.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELCY SCHMITZ - CPF: 667.480.381-20 (EMBARGADO), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), M.G.FREITAS SOARES LTDA - CNPJ: 48.394.272/0001-40 (EMBARGANTE), FELIPE EDUARDO DE AMORIM XAVIER - CPF: 023.088.851-81 (ADVOGADO), GAVASSO & GAVASSO LTDA - CNPJ: 04.860.240/0001-17 (EMBARGANTE), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (EMBARGANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), GAVASSO & GAVASSO LTDA - CNPJ: 04.860.240/0001-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO ACOLHIDO, UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA APÓS DISTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à sua apelação e manteve a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00, em razão da manutenção de cobranças indevidas mesmo após distrato de contrato de compra e venda de veículo. A embargante alega omissão quanto à ausência de prova do dano moral e à inaplicabilidade do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC, pleiteando o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à análise da existência de prova do dano moral e da distribuição do ônus da prova, de modo a justificar a oposição dos embargos de declaração com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão da matéria ou à manifestação genérica sobre dispositivos legais a pretexto de pré-questionamento.

4.
O acórdão embargado enfrentou expressamente os fundamentos da apelação, ao reconhecer que a manutenção de cobranças após o distrato, assumidas pela vendedora, gerou reflexos negativos na vida financeira da consumidora, caracterizando o dano moral.

5.
A inexistência de referência explícita a documentos específicos não configura omissão, quando o conjunto probatório foi analisado e valorado de forma motivada pelo colegiado.

6.
O pedido de efeitos infringentes não se justifica, porquanto ausentes os vícios exigidos para sua concessão, sendo inadequado o uso dos embargos para rediscutir o mérito da decisão.

7.
O pré-questionamento de dispositivos legais requer efetiva omissão sobre matéria relevante, o que não ocorreu no caso, pois os fundamentos legais foram implicitamente apreciados no julgamento.

8.
A multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC não foi aplicada
, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório
, mas houve advertência à parte quanto à eventual reiteração de recursos manifestamente procrastinatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de indicação de vício concreto de omissão, contradição ou obscuridade no julgado impede o acolhimento dos embargos de declaração.

A reapreciação do conjunto probatório e a insatisfação com o resultado do julgamento não constituem fundamentos válidos para embargos declaratórios.

O pré-questionamento pressupõe omissão relevante no julgado quanto à análise de matéria jurídica expressamente suscitada, o que não se verifica quando a fundamentação é suficiente e coerente com o decidido.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 373, I; 1.022; 1.026, §2º; CC,
arts
. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022,
DJe
30.03.2022.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1009330-92.2023.8.11.0041

M.
G. FREITAS
SOARES LTDA

X

NELCY SCHMITZ

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por M.G. FREITAS SOARES LTDA. em face do acórdão de Id. 322496861, proferido por esta Quarta Câmara de Direito Privado, que negou provimento à apelação interposta pela ora embargante, mantendo a condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em razão da manutenção indevida de cobranças após a celebração de distrato de compra e venda de veículo.

Em suas razões
(Id. 324895865)
, a embargante sustenta
, em síntese,
a existência de omissão no julgado, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar a alegada ausência de prova do dano moral e a inaplicabilidade do ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC. Aduz que o acórdão teria se limitado a afirmar genericamente a existência de repercussões negativas na vida financeira da consumidora, sem indicar elemento probatório concreto que o justificasse. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para afastar a condenação por danos morais, além do prequestionamento dos
arts
. 5º, X, da CF/88, 373, I, do CPC, 186 e 927 do CC e 14 do CDC.

A parte embargada

apresentou contrarrazões (Id.
327677860
), defendendo a inexistência de qualquer omissão ou contradição, ressaltando que o acórdão foi claro e fundamentado, e requerendo a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Como relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por M.G. Freitas Soares Ltda. contra acórdão que negou provimento ao seu recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a responsabilidade da empresa vendedora pelos danos morais decorrentes da manutenção indevida de cobranças em nome da consumidora, mesmo após distrato contratual.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022).

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na
difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado.

O voto condutor enfrentou expressamente a tese sustentada pela embargante na apelação, ao reconhecer que, embora firmado o distrato, a obrigação de quitação do financiamento foi assumida pela vendedora e não cumprida, fato que gerou cobranças indevidas e reflexos negativos na vida financeira da consumidora. Tais elementos foram considerados suficientes para a configuração do dano moral, em consonância com os
arts
. 186 e 927 do Código Civil e 14 do Código de Defesa do Consumidor.

O colegiado foi categórico ao afirmar que a situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, configurando ilícito indenizável, tendo
mantido
o quantum indenizatório
fixado pelo juízo de origem
em R$ 10.000,00, valor reputado razoável e proporcional à gravidade do dano.

Assim, o argumento de que o acórdão seria omisso quanto à prova do dano moral ou à aplicação do art. 373, I, do CPC, não procede,
pois
a decisão analisou o conjunto fático-probatório e formou convencimento sobre a ocorrência de cobranças indevidas e prejuízos concretos à autora. A mera insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não autoriza a rediscussão da matéria, sob pena de subverter a finalidade dos embargos de declaração.

Quanto ao pedido de efeitos infringentes, estes não se justificam, uma vez que inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC, tampouco erro material ou omissão relevante a ensejar alteração do resultado.

Sobre o pré-questionamento, relembro que essa providência não é feita só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. Para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, o pré-questionamento exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no julgado. Se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, mas não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de aplicar a multa do art. 1.026, §2º do CPC, por ora, por não vislumbrar, de forma inequívoca, intuito exclusivamente protelatório.

Todavia, adverte-se a parte embargante de que eventual interposição de novo recurso manifestamente procrastinatório ensejará a aplicação da referida penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025